Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-46.2016.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.